Tribunal: STF
Processo: ARE 1474685
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE - PRELIMINARES - SENTENÇA CITRA PETITA - NÃO ACOLHIMENTO - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA EM DOCUMENTOS - PRECLUSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - INTEMPESTIVIDADE DA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS - INADMISSIBILIDADE - PRELIMINARES REJEITAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DECOTE DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE FRAUDE - IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA PENA-BASE - CRIME CONTINUADO - OCORRÊNCIA - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    I - Não há se falar em sentença citra petita se, ainda que de modo implícito, todas as teses arguidas pela defesa são rebatidas na decisão. 



    II - A arguição de nulidade do feito por ausência de pericia nos documentos acostados aos autos, encontra-se preclusa, já que nenhum dos documentos foi contestado quando da juntada. 



    III - A ausência de comprovação da imprescindibilidade da oitiva da testemunha, bem como a necessidade de celeridade do feito criminal, são fundamentos idôneos para se negar a oitiva de testemunha residente no exterior. 



    IV - A apresentação extemporânea das alegações finais pelo Assistente da Acusação caracteriza mera irregularidade do feito e não a sua nulidade. 



    V - Se a prova dos autos, em seu conjunto, aponta para a materialidade e autoria do crime de furto qualificado em desfavor do réu, é de se manter a sentença condenatória recorrida, sendo inviável falar-se em absolvição ou desclassificação. 



    VI - Configura-se o furto qualificado pelo emprego de fraude quando o agente, utilizando-se de ardil para burlar o sistema financeiro, mentindo para a vítima, subtrai o bem sem o seu consentimento, impossibilitando a sua desclassificação. 



    VII - A presença de circunstância judicial desfavorável já autoriza a fixação da pena-base acima do minimo legal, desde que devidamente fundamentado, como no caso em tela. 



    VIII - A condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de decote ou redução em razão de insuficiência financeira já que fixada dentro dos parâmetros legais.”



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos parcialmente “apenas para sanar a contradição apontada, sem, contudo, conferir efeitos infringentes ao julgado”. 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que “o respeitável julgado proferido pelo Tribunal a quo não analisou as teses suscitadas pela recorrente, ora citadas, as quais são essenciais e suficientes para a alteração do julgado para torna-lo mais benéfico à acusada com diminuição da pena ou até mesmo a absolvição”.



    A Presidência do Tribunal a quo aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário, em decisão que assentou: 



    “O Supremo Tribunal Federal definiu a questão constitucional em análise, ao julgar o AI n°. 791.292/PE, tema n° 339, publicado em 1310812010, Relator Ministro GILMAR MENDES, recurso no qual foi reconhecida a repercussão geral da matéria, restando assentado que: 



    [...]



    Na hipótese dos autos, cotejando com cuidado o acórdão combatido, constata-se que não há que se falar em ausência ou deficiência de fundamentação porque o aresto trouxe fundamentos suficientes ao deslinde do caso, amoldando, portanto, à orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. 



    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, a, do Código de Processo Civil.”



    Julgado o agravo em recurso especial interposto, os autos foram encaminhados a esta Suprema Corte pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    O recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)



    Destaco que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente